Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal, na hipótese, sem a demonstração de ilegalidade patente, se mostra temerário.
2. Advirta-se que, ainda que os efeitos da concessão liminar, não se mostra possível, mormente porque nos autos de origem o magistrado evidenciou a necessidade de dilação probatória para resolução da demanda, de modo que deve se prestar reverência aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.